Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL PRESENTE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PERDA DA ACUIDADE VISUAL. VALOR INDENIZATÓRIO.
1. Não se examinam questões apresentadas em sede recursal e não declinadas na Instância Singular, em observância à regra que veda a inovação em sede revisora e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé processual.
2. A reparação de ofensas morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas.
3. O montante reparatório por danos extrapatrimoniais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa, e proporcional ao prejuízo causado.
4. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Quando a quantia arbitrada mostra-se proporcional, deve ser mantida, eis que atende às balizas delineadoras do quantum indenizatório.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.